Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702179-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELENA CRUCIOL EMBARGADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por HELENA CRUCIOL, contra acórdão de ID – 24619446. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24838661. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 14 de abril de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador